Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXAME PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na origem, o autor/apelante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de gratuidade de justiça em desfavor do banco réu. 2.1 Determinada a emenda à inicial para comprovação de residência e hipossuficiência financeira. 2.2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por não comprovação da hipossuficiência.
3. Pela sentença recorrida, extinto o processo com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c art. 485, incisos I e IV, e art. 330, inciso IV, todos do CPC.
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o autor faz jus à gratuidade de justiça.
5. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
6. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 6.1. Na hipótese, embora o autor/apelante tenha alegado hipossuficiência, não juntou documentos que comprovassem de fato os requisitos para o benefício da gratuidade judiciaria, conforme requerido pelo juízo de origem. Assim, não comprovada a hipossuficiência econômica do apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.